Tribunal: TJSP
Processo: 1018525-09.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Reparação de danos c/c cobrança e pagamento de parcela de cumprimento de obrigação contratual. Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel urbano. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessária a produção de prova testemunhal, em razão da prova documental produzida. Contrato estabelecido entre as partes que não descreve a quantidade/qualidade da mobília existente no

Ementa:
Reparação de danos c/c cobrança e pagamento de parcela de cumprimento de obrigação contratual. Instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel urbano. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessária a produção de prova testemunhal, em razão da prova documental produzida. Contrato estabelecido entre as partes que não descreve a quantidade/qualidade da mobília existente no imóvel. Imóvel que foi recebido pelo Autor e revendido para terceiro, com a mobília, sendo o bem recebido sem qualquer ressalva pelo adquirente, a permitir a conclusão de que não ocorreu retirada de mobiliário pelo Réu. Sustação do cheque para pagamento da última parcela pelo Réu que se deu de forma indevida. Pagamento, pelo Réu, de R$ 15.000,00, insuficiente à quitação. Valor devido, contudo, admitido o desconto de R$ 1.000,00, cujo montante foi utilizado para regularização do imóvel adquirido pelo Réu e que é de responsabilidade do Autor. Verba honorária devida pelo Autor majorada. Preliminar rejeitada e recurso não provido.